Tribunal: TJMT
Processo: 1058908-29.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058908-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (APELADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85, DO STJ – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 401/2010 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 558/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de remuneração concedida mensalmente,
constituindo, pois, verba de trato sucessivo, a prescrição quinquenal opera-se sobre cada prestação do abono de permanência, em atenção ao disposto na Súmula n.° 85, do STJ.

2. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que,
não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade.

3. De acordo com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 558/2014, a policial civil do sexo feminino será aposentada voluntariamente, independentemente de idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

5. Nos termos do artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido
e, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional,
os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Roberto Teixeira Seror
, nos autos n.° 1058908-29.2020.811.0041,
em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
121177574
):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por JANETI XAVIER VILHALBA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito da Requerente ao recebimento do abono de permanência, entre março de 2014 até abril de 2019, com a consequente condenação do Requerido ao pagamento das parcelas em pecúnia, desde a data em que foram preenchidos os requisitos.

Aduz, em síntese, que é investigadora de polícia desde 19.05.1989, lotada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, sendo que, mesmo preenchendo os requisitos para a aposentadoria voluntária, aos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, preferiu continuar na ativa, motivo pelo qual tem direito adquirido ao recebimento do abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

Relata que requereu a concessão do abono de permanência por meio do Processo Administrativo nº 621684/2016, no entanto, conforme o Parecer nº 115/2017/SGP/SEGES, teve seu direito indeferido sob o fundamento de que são necessários ter 30 (trinta) anos de tempo de serviço, sendo obrigatoriamente 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Pontua que possui pleno direito à concessão do abono de permanência, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

O Requerido apresentou Contestação nos autos (ID nº 54527380), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Réplica acostada aos autos (ID nº 55821606), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Sem Parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Outrossim, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Suscitada questão preliminar, passo a análise da mesma.

PRELIMINAR

Da Prescrição.

Salienta a Fazenda Pública que a pretensão da parte Autora encontra-se prescrita, visto que ajuizou a presente ação após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos dos fatos elencados na exordial.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prevê, in verbis:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Denota-se que o pedido do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, visto que a parte Autora, na petição inicial, requereu a condenação da Fazenda Pública quanto à dívida não prescrita, justamente em observância ao prazo legal supra.

Assim, não há que falar em prescrição da pretensão, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja declarado o direito da Requerente ao recebimento do abono de permanência, entre março de 2014 até abril de 2019, com a consequente condenação do Requerido ao pagamento das parcelas em pecúnia, desde a data em que foram preenchidos os requisitos.

Para obter o pagamento do abono de permanência, necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos previstos na legislação. Primeiramente, destaca-se que tal direito encontra amparo no art. 40, §§1º,4º e 19 da Constituição Federal, que assim dispõem:

“Art. 40. “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

(...)”.

No âmbito estadual, corroborando com o texto constitucional acima, encontra-se vigente a Lei Complementar nº 401/2014, a qual prevê sobre a aposentadoria do policial civil, senão vejamos:

“Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Parágrafo único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.”.

Da leitura do dispositivo constitucional alhures transcrito, acrescido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como do dispositivo legal, verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade.

Nesse contexto, verifica-se que o abono de permanência objetiva estimular o agente público a continuar no exercício do labor mesmo após ter adquirido o direito à aposentadoria. Isso se dá para evitar um acréscimo nas despesas do Ente Público, uma vez que teria de contratar novo agente público para dar continuidade às funções, bem como pagar a aposentadoria do servidor que aposentou.

Assim, a partir do momento em que a parte reclamante reuniu os requisitos para que lhe fosse concedida a aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, passou a fazer jus à percepção do benefício pleiteado, sendo, portanto, desonerada imediatamente da contribuição social que até então se dava em favor do órgão oficial de previdência.

Quanto ao termo inicial para fazer jus ao abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado.

Nessa linha segue o entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CANCELAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL. PRAZO DECADENCIAL. ATO COMPLEXO.

1. A controvérsia discutida nos presente autos cinge-se ao prazo decadencial para cancelamento do abono de permanência de serviço em virtude da desconsideração da averbação de tempo de serviço rural por ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias.

2. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41/2003, é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público que, já tendo cumprido todas as exigências legais para se aposentar, decide permanecer em atividade. Assim, para a sua concessão, impõe-se ao servidor público implementar todas as condições para aposentadoria voluntária.

3. Considerando que a concessão de aposentadoria, nos termos da jurisprudência majoritária desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, é ato complexo que somente se completa após o registro no Tribunal de Contas da União, também o abono de permanência, que, como dito, depende do preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria, somente se aperfeiçoa após o exame da legitimidade de sua concessão pelo Tribunal de Contas por ocasião do registro do futuro ato de aposentadoria do servidor. Somente a partir dessa manifestação da Corte de Contas, terá início a fluência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, para que a Administração Pública reveja o ato.

4. Recurso especial provido”.

(REsp 1277616/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) – Destacamos.

Não destoa desse entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - ABONO DE PERMANÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - REQUISITOS PREENCHIDOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária, fazendo com que apenas possam postular em Juízo a defesa de seus interesses institucionais. Devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no § 1º, do artigo 3º, da EC nº 41/2003, o servidor tem direito à restituição dos valores descontados para fins previdenciários desde a publicação da referida emenda constitucional. Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. (...)Assim, a partir do momento em que a autora/apelada reuniu os requisitos para que lhe fosse concedida a aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, passou a fazer jus à percepção do benefício pleiteado, sendo, portanto, desonerada imediatamente da contribuição social que até então se dava em favor do órgão oficial de previdência. Dessa forma, como muito bem observado pelo Magistrado de primeiro grau, a apelada tem direito a restituição dos valores descontados a partir de 17/10/2009. (...) proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA”.

(Apelação/Reexame Necessário 103801/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Requerente já fazia jus à aposentadoria voluntária em 19.05.2014, conforme se vê no ato de sua nomeação e no relatório de vida funcional acostados aos autos (ID nº 46542548, 46542549 e 46542548).

Assim, entendo que a Autora demonstrou o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos para concessão do abono de permanência, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores.

Portanto, verifica-se que o pagamento do abono de permanência é devido ao servidor que permaneceu laborando mesmo após ter atingido os requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, o que é o caso da Requerente.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), ou seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para declarar o direito da Requerente ao abono de permanência, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, conforme indicado na exordial, referentes ao período de maio de 2014 à abril de 2019, cujos valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança (Tema 810 do STF), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Intimem-se.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3º, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que a parte apelada busca o pagamento de valores referentes à concessão do abono de permanência referentes aos meses de março de 2014 a maio de 2019. Todavia, referido pleito foi objeto de processo administrativo findado em 19.01.2017, que indeferiu o requerimento.

Argumenta que, diante da abertura do processo administrativo, o prazo prescricional foi interrompido, com reinício da contagem do prazo, pela metade, após o indeferimento na via administrativa, o que decorreu na data de 19.07.2019, porém a demanda judicial somente foi proposta em 21.12.2020.

Verbera, ainda, que, na hipótese de não ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, não se pode olvidar de aplicar à espécie a prescrição de trato sucessivo, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ.

Assevera que não
concedeu o abono de permanência à servidora apelada por ausência de preenchimento de requisitos previstos na Constituição Federal e legislação estadual.

Pontua
que o abono de permanência pressupõe o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor em permanecer em atividade.

Ressalta que a Lei Complementar Estadual n.° 401/2010 estabelece que para a aposentadoria dos policiais civis, independentemente da idade, estes devem possuir 30 (trinta) anos de contribuição, dos quais pelo menos 20 (vinte) correspondam ao efetivo exercício de cargo de natureza estritamente policial.

Afirma
, ainda, que a servidora apelada não contava com
trinta
anos de
contribuição
no mês de
março de 2014
, posto que ingressou na carreira
em 19.05.1989
, ou seja,
os requisitos apenas foram implementados em 19.05.2019, tanto que a concessão de abono de permanência foi deferido em junho de 2019.

Esclarece
, ademais, que o abono de permanência depende de comunicação expressa do servidor quanto à opção de permanecer em atividade, pois
sua concessão não é automática e, na hipótese, a servidora não postulou na via administrativa a revisão do pedido de abono de permanência a fim de que possa ser verificado seu direito ou não ao recebimento destes valores.

Apregoa que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, apenas na impossibilidade de mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, defende que em relação aos juros e correção monetária, deve ser aplicado à espécie a Emenda Constitucional n.° 113/2021, com o uso da taxa SELIC.

Com base nisso, requer (ID.
121177576):

“a) A prescrição do fundo de direito, conforme disposição contida no Decreto Federal nº 20.910/32, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC;

b) A prescrição das parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, com base na Súmula nº 85 do STJ e fundamentação supra;

c) A improcedência dos pedidos da apelada, visto que os requisitos legais para concessão do abono permanência só foramcumpridos na data em que se iniciou a isenção administrativamente;

d) Subsidiariamente, a necessidade de adequação da sentença para que eventuais honorários advocatícios sejam tenham por base de cálculo o valor da efetiva condenação, e não do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

e) A incidência da EC nº 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária”.

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo
não
provimento do recurso
, com a majoração dos honorários advocatícios
(ID.
121177587
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deix
a
de manifestar no feito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (ID.
127837722
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Roberto Teixeira Seror
, nos autos n.° 1058908-29.2020.811.0041,
em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Emerge do autuado que JANETI XAVIER VILHALBA LIMA ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA
”
em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 146641188):

“a) A citação do Réu por oficial de justiça, nos termos do artigo 246, II, do código de processo civil, para responder a demanda, caso queira, sobe pena de revelia e confissão, nos termos do artigo 344 do código de processo civil;

b) A procedência total da ação para declarar/reconhecer o direito da Autora ao recebimento do abono de permanência, entre março de 2014 até abril de 2019 com a consequente condenação do Réu ao pagamento das parcelas em pecúnia, desde a data em que foram preenchidos os requisitos, acrescidas de juros e correção monetária até o efetivo pagamento pelo Réu;

c) O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC, porquanto a questão de mérito versa exclusivamente sobre matéria de direito;

d) A dispensa da designação de audiência de conciliação, por ser medida inócua e contrária à celeridade processual do objeto desta demanda, nos termos do artigo 319, VII, do código de processo civil;

e) reconhecida a preliminar de mérito, no que tange a concessão do benefício da Justiça Gratuita ao Autor;

f) A condenação do Requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil;

g) deferido preliminar de mérito no que tange a celeridade processual, tramitação prioritária, nos termos da lei nº 10.741/2013 (Estatuto do Idoso) e do Art. 1.048, inciso I, do CPC;

h) protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direitos admitidos, nos termos do artigo 319, VI, do código de processo civil;

i) por fim, que as futuras intimações e notificações sejam todas feitas em nome do advogado subscritor, conforme artigo 106, I, do código de processo civil”.

O pedido foi julgado procedente, para declarar o direito da parte apelada em perceber o abono de permanência,
bem como para condenar a parte apelante ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, referentes ao período de maio de 2014 à abril de 2019
(ID. 121177574).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Ab initio
, insurge-se a parte apelante acerca do instituto da prescrição, afirmando que operou-se, na hipótese, a prescrição do fundo de direito, tendo em vista o indeferimento administrativo do pedido em 19.01.2017.

Entretanto, a despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante, o abono de permanência possui caráter remuneratório e, como tal, as parcelas são renovadas mês a mês, constituindo, pois, verba de trato sucessivo.

Assim, tratando-se de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando, desta maneira, os prazos de prescrição, em atenção ao disposto na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Desta feita, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, ou seja, das parcelas anteriores a 21.12.2015 (ID. 121176620).

Sobre o tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – APELAÇÃO DE PEDRO MARCOS MANZAN – ABONO PERMANÊNCIA – CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA -

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- ABONO PERMANÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEM SER ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS

DE PEDRO MARCOS MANZAN

E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

O abono permanência é uma remuneração concedida mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição quinquenal
.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001526-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 14/07/2021). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA RESTRIÇÃO INDEVIDA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – OPÇÃO DO SERVIDOR EM PERMANECER EM ATIVIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - O abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição da República - incluído pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 -, é destinado aos servidores que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

2 - Somente quando traz o Recorrido razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 -
Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 1010180-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021). (Grifo nosso).

Quanto ao benefício de abono de permanência, este foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, como benefício de incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório. Assim dispunha a legislação vigente à época da propositura da ação:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II
”
. (Grifo nosso)

Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”
. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar do novo texto legal acrescentar a observância de critérios para serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, em ambas as circunstâncias (vigência da EC n.° 41/03 ou EC n.°103/19) exige-se o preenchimento de dois requisitos para a percepção do abono de permanência, quais sejam: o cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor em permanecer em atividade.

No caso dos autos, verifica-se que a servidora apelada
ocupa
cargo de provimento efetivo que integra a carreira de Polícia Civil no Estado de Mato Grosso (ID.
121176624
).

A aposentadoria dos servidores que integram a carreira de polícia
civil é regulada, n
o âmbito estadual,
pela
Lei Complementar Estadual n.° 401/2010
que
previa,
inicialmente,
a aposentadoria voluntária dos policiais civil, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que contasse com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. Veja-se:

“Art. 2º O policial civil e o servidor do sistema penitenciário serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função”.

Tal disposição, entretanto, foi alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 558, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 401/2010, com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função”.

Portanto, a partir de 29 de dezembro de 2014, data de publicação da Lei Complementar citada no Diário Oficial do Estado, as servidoras do sexo feminino, ocupantes de cargos de carreira na Polícia Judiciária Civil, serão aposentadas voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

In casu
,
conforme pode ser observado nos documentos que instruíram a inicial, a servidora apelada tomou posse no cargo de agente policial em 19.05.1989 (ID. 121176644), ou seja, completou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e em efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial em 19.05.2014 (ID. 121176626/121176629).

Assim, preenchidas as premissas lançadas pela legislação citada, faz jus a servidora apelada à percepção do abono de permanência, uma vez que, adquirido o direito à aposentadoria voluntária em 19.05.2014, optou por permanecer em atividade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PRISIONAL — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401/2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558/2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “
Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.
” (TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido”.

(N.U 1011950-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – APELAÇÃO DE PEDRO MARCOS MANZAN – ABONO PERMANÊNCIA – CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA -

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- ABONO PERMANÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEM SER ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS

DE PEDRO MARCOS MANZAN

E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

O abono permanência é uma remuneração concedida mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição quinquenal.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001526-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 14/07/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

(...)

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária
.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.

(TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020). (Grifo nosso).

Acerca do termo inicial para a percepção do abono de permanência, conquanto a parte apelante defenda a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, mister ressaltar que a magna carta, ao instituir referido abono, não fixou expressamente qual procedimento deveria ser adotado para a implantação do benefício, estabelecendo apenas os requisitos necessários para a sua concessão, conforme já exposto anteriormente, nada mencionando sobre a necessidade de requerimento expresso de pagamento ou de permanência em atividade.

Partindo disso, revela-se óbvio que o direito ao abono de permanência decorre da própria norma constitucional e incorpora-se ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço.

Aliás, só o fato de o servidor público não ter buscado desvincular-se da administração pública já demonstra o seu desejo de prosseguir na ativa e, consequentemente, de receber o abono, que nada mais é que um incentivo para que continue no serviço público.

Sobre o tema já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4. Recurso improvido.

(N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo
.

2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo”.

(N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019). (Grifo nosso).

No que concerne aos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, que em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, estes serão fixados observando o valor da condenação ou do proveito econômico e, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Do exame do autuado, colhe-se que, apesar de a sentença não indicar expressamente o valor da condenação, este valor é possível de ser mensurado, tendo em vista que implica apenas em valores retroativos, com a decida correção monetária e incidência de juros.

Posto isso, razão assiste à parte apelante quanto à incidência dos honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3°, do CPC, calculados sobre o valor da condenação, conforme disposição do § 2°, do mesmo artigo.

A respeito dos consectários legais,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ". (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Na circunstância
sub examen
, verifica-se que o juízo
a quo
, ao condenar a parte apelante ao pagamento retroativo do abono de permanência, estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

Desse modo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
.
Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ, bem como para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e estabelecer que a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021, com observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023